Tribunal: STF
Processo: RE 1476673
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Cemig, conforme a ementa a seguir reproduzida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 33).



    2. Nas razões do presente agravo, pugna o Município de Contagem/MG pelo provimento do recurso para que se reconsidere a concessão da imunidade à empresa agravada (e-doc. 160).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando Cemig como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 33), e, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma. Fica, pois, prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 160). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator